Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-82.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL E LIMITADA. NECESSIDADE DE CIRCUNSTANCIADO LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS. COMPROMETIMENTO DO AUTOCUIDADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença, a qual indeferiu a interdição da filha da autora. 1.1. Em suas razões, a apelante pede a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial e determinar a sua nomeação como curadora da interditada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são materializadas em averiguar a plausibilidade de deferir o pedido de interdição e, consequentemente, a possibilidade de nomeação da autora como curadora da interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico restringiu a curatela do interdito aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, devendo ser aplicada de forma excepcional e proporcional às necessidades do curatelado. 3.1. A partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tornou-se incumbência do juízo delinear, sempre que possível, os limites da curatela. 3.2. A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece ser dever do juízo, na definição dos limites da curatela, atentar-se as definições e a redução do discernimento da pessoa curatelada.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, visa garantir e promover a inclusão social de pessoas com deficiência física ou psíquica, bem como garantir que possam exercer sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 4.1. Segundo o caput do art. 2o do referido estatuto, pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 4.2. Referida lei alterou o Código Civil, o qual passou a prever como absolutamente incapazes somente os menores de dezesseis anos (art. 3o), incluindo, no rol dos relativamente incapazes, as pessoas que “por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a sua vontade” (art. 4o, III). 4.3. Portanto, toda pessoa maior portadora de alguma forma ou grau de deficiência não pode mais ser considerada absolutamente incapaz, sendo a sua interdição medida extraordinária. 4.4. Na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de alterações comportamentais os quais prejudiquem o autocuidado e justifique a decretação da interdição. Ademais, aos quesitos, o médico perito respondeu não constatar deficiência física, mental, intelectual ou sensorial na requerida, bem como o fato de a pericianda ter discernimento para a prática dos atos da vida civil.
5. Manifestação do Ministério Público: "2. Não demonstrado efetivamente que a ora apelada se encontra incapacitada de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, sequer havendo indícios de prodigalidade, com eventual dissipação de seu patrimônio, não se mostra devida a sua interdição, o que impõe a manutenção da r. sentença apelada". (Procurador Vitor Fernandes Gonçalves).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A decretação da interdição é medida excepcional e limitada, só podendo ocorrer em situações justificadas, acompanhadas de elementos constantes de laudos médicos periciais os quais atestem a existência de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial capazes de provocarem alterações comportamentais e as quais prejudiquem o autocuidado”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 84 e 85 da Lei n.o 13.146/2015; art. 755 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0707481-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 19/02/2025; TJDFT, Apelação 00099067620188070013, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 24/4/2024; TJDFT, Apelação 07211416220238070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/10/2023.